Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-14.2019.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001067-14.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DA SILVA - CPF: 042.360.821-52 (APELADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), CELIO ROBERTO DE SOUZA PAULA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÕES POSTERIORES PARA ESTABELECIMENTO DE REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença penal condenatória que impôs ao réu a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, sem, contudo, fixar o regime inicial de cumprimento da pena. O Ministério Público pleiteia a reforma parcial da decisão para que seja fixado o regime inicial fechado, ao argumento de que o réu possui duas condenações definitivas posteriores, também por tráfico de drogas, o que evidenciaria contumácia delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a omissão da sentença quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena pode ser sanada em sede recursal; (ii) definir se é cabível a imposição do regime fechado com base em condenações posteriores ao fato delituoso julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena constitui omissão relevante e sanável pela instância recursal, em respeito aos princípios da economia processual e da celeridade, evitando-se nulidade e retorno dos autos à origem.

4.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os parâmetros do art. 33, §2º, do Código Penal, que autoriza o regime semiaberto para réu não reincidente condenado a pena superior a 4 e não superior a 8 anos.

5.

Condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem ser consideradas para agravar o regime de cumprimento de pena, por ofensa aos princípios da presunção de inocência e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O réu é tecnicamente primário, não possui maus antecedentes, e as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, o que reforça a adequação do regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A omissão da sentença quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena pode ser suprida pela instância recursal, nos termos do art. 563 do CPP. 2. O regime inicial semiaberto é cabível ao réu primário, condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Condenações por fatos posteriores ao delito em julgamento não caracterizam maus antecedentes nem justificam a imposição de regime prisional mais gravoso”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LVII e XL; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 59; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.021.585/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, HC 534.671/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.11.2019; Súmula 444/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

BRUNO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença de ID
293618397
, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.º 0001067-14.2019.8.11.0014, por meio da qual o réu
BRUNO DA SILVA
, vulgo “
Brunão
”, foi
condenado
como incurso no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, à pena definitiva de
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade, sem, contudo, ser fixado o regime inicial de cumprimento da pena.

Nas razões recursais disponíveis no I
D 293618409,
o Órgão Ministerial pugna pela
reforma parcial da sentença
, para que seja
fixado o regime inicial
fechado
, argumentando que o apelado é contumaz na prática de crimes, possuindo duas condenações definitivas posteriores pelo mesmo delito, circunstância que evidenciaria a dedicação às atividades criminosas.

O apelado apresentou contrarrazões sob o ID 293618411, requerendo seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID
296960357
, em que opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, para sanar a omissão da sentença e
fixar o regime inicial semiaberto
, à luz das disposições contidas na Súmula 444 do STJ.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e o meio de impugnação utilizado revela-se adequado e necessário para alcançar a finalidade pretendida. Assim, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelado
BRUNO DA SILVA
, imputando-lhe a conduta de manter em depósito, para fins de mercancia e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
27 (vinte e sete) porções de substância entorpecente
, com peso de
48,23g (quarenta e oito gramas e vinte e três centigramas)
, que, submetidas à constatação preliminar, revelaram-se tratar de
maconha
.

Conforme a narrativa acusatória, após o recebimento de informações que indicavam que a residência do acusado era utilizada como ponto de comercialização de drogas, policiais civis realizaram monitoramento do imóvel. Ao constatarem intensa movimentação de usuários de entorpecentes no local, realizaram abordagem policial e procederam à revista, logrando êxito em localizar, na posse do denunciado, as mencionadas porções de maconha, bem como a quantia de
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
, além de
fita adesiva, tesoura e um rolo de plástico
.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando o réu
BRUNO DA SILVA
nos termos descritos. Contudo, ao proferir a sentença,
o magistrado
a quo
incorreu em omissão
, deixando de fixar o
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta
.

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação, pleiteando a
reforma parcial da sentença
, a fim de que seja fixado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda. Sustenta o órgão ministerial que, embora o réu não ostente reincidência formal, possui
duas condenações por fatos posteriores ao crime em análise
, o que demonstraria sua
contumácia delitiva
e justificaria a imposição de
regime mais gravoso
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Inicialmente, cumpre reconhecer a existência de
omissão
na sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau,
consistente na ausência de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu
, em clara violação ao disposto no artigo 59, inciso III, do Código Penal.

Com efeito, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena constitui
elemento essencial da sentença penal condenatória
, sendo obrigatória sua determinação pelo magistrado sentenciante, conforme dispõe o referido dispositivo legal. A omissão quanto a esse ponto configura
nulidade relativa
, passível de correção pela instância recursal, em observância aos princípios da
economia processual
e do
aproveitamento dos atos processuais
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
considerando a natureza da omissão verificada e a inexistência de prejuízo às partes
, impõe-se a correção do vício por esta instância revisora,
suprindo-se a lacuna existente na sentença recorrida mediante a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com as particularidades do caso concreto
. Tal medida evita a decretação de nulidade e o consequente retorno dos autos à instância de origem, o que apenas
acarretaria indevida morosidade na prestação jurisdicional
.

II –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nesse ponto, o Ministério Público pugna pela
fixação do regime fechado
em desfavor do apelado, sustentando que
BRUNO DA SILVA
é contumaz na prática de condutas criminosas, possuindo duas condenações definitivas posteriores pelo mesmo delito, circunstância que, segundo argumenta, evidenciaria a sua dedicação às atividades ilícitas.

Para a correta solução da controvérsia, impõe-se a análise minuciosa dos critérios legais estabelecidos para a determinação do regime prisional, bem como das circunstâncias fáticas e jurídicas que permeiam o caso concreto.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece os parâmetros objetivos para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, dispondo que:

“a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Ademais, o § 3º do referido dispositivo legal dispõe que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deverá observar os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, o qual estabelece as circunstâncias judiciais a serem consideradas pelo magistrado para a individualização da sanção.

No caso em análise, verifica-se que o réu/apelado
BRUNO DA SILVA
foi condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Considerando que a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito) anos, e que o réu não é reincidente, o regime inicial adequado, segundo os critérios objetivos estabelecidos pelo artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, é o
semiaberto
.

Não obstante, o Ministério Público sustenta que o regime
fechado
seria mais adequado ao caso, em razão da existência de
duas condenações posteriores
do réu pela prática do mesmo delito, o que demonstraria sua contumácia delitiva e justificaria a imposição de regime mais gravoso.

Ocorre que as condenações mencionadas pelo órgão ministerial
referem-se a fatos posteriores
ao crime objeto da presente ação penal, não podendo, portanto, ser consideradas para fins de caracterização de maus antecedentes ou para justificar a imposição de regime inicial mais severo.

Com efeito, as condenações apontadas pelo Ministério Público referem-se aos seguintes processos:

1.

PJE n. 0000482-25.2020.8.11.0014:
crime praticado em 11/02/2020
, com sentença proferida em 11/02/2022 e trânsito em julgado em 08/12/2023;

2.

PJE n. 1015228-54.2021.8.11.0042:
crime praticado em 19/06/2021
, com trânsito em julgado em 16/04/2025.

Considerando que o crime objeto da presente ação penal foi praticado em
04/07/2019
, é evidente que as condenações mencionadas referem-se a fatos
posteriores
, não podendo, portanto, ser utilizadas para fins de caracterização de maus antecedentes, nem para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso.

A valoração negativa de condenações por fatos posteriores ao delito ora julgado, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, representaria inaceitável violação ao
princípio da presunção de inocência
, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como ao
princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa
, previsto no artigo 5º, inciso XL, da mesma Carta Magna.

Tal entendimento encontra respaldo na melhor doutrina e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a impossibilidade de se considerar, para fins de valoração negativa da conduta social ou da personalidade do agente, condenações por fatos
posteriores
ao delito em julgamento.

A propósito:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA PAUTADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DA BASILAR. TEMA 1214/STJ. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a dosimetria da pena com base na valoração negativa da personalidade do recorrente, utilizando condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento.II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se condenações definitivas por fatos posteriores ao crime em julgamento podem ser utilizadas para negativar a personalidade do agente na dosimetria da pena. III. Razões de decidir.
3. "A condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada [...], seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal" (HC n. 534.671/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/11/2019).
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp. n. 1.794.854/DF, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como antecedentes criminais. 5. A redução proporcional da pena-base é obrigatória quando, em recurso exclusivo da defesa, afasta-se circunstância judicial negativa reconhecida nas instâncias ordinárias, por aplicação do Tema Repetitivo n. 1214. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para afastar a valoração negativa da personalidade e fixar a pena definitiva em um ano de reclusão e dez dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos”
. (REsp n. 2.021.585/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – destaquei.

Nesse contexto, considerando que o réu
não é reincidente
, e que as condenações mencionadas pelo Ministério Público referem-se a
fatos posteriores
ao crime objeto da presente ação penal,
não há fundamento legal
para a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Por outro lado, verifica-se que a pena imposta ao réu/apelado foi de
5 (cinco) anos de reclusão
, superior, portanto, a 4 (quatro) anos, o que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, impõe a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Ressalte-se, por oportuno, que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, reconheceu expressamente que: “
a
culpabilidade
é normal à espécie, ao passo que o acusado é
primário
e não possui
maus antecedentes
, sendo o
motivo
do delito próprio do tipo. As
circunstâncias
são igualmente normais à espécie. Não há elementos para valorar-se a
conduta social
ou a
personalidade
do acusado, não havendo, igualmente, que se falar em
comportamento da vítima
” – (sentença, ID 293618397, p. 5).

Assim,
considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao réu Bruno da Silva
, e que a pena imposta foi de 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a fixação do
regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal

III –
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT na ação penal n. 0001067-14.2019.8.11.0014, apenas para suprir a omissão da sentença quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, estabelecendo o
semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao réu/apelado
BRUNO DA SILVA
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025